Tribunal: TJMT
Processo: 0016567-74.2010.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016567-74.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ITAMAR PERENHA - CPF: 408.194.858-53 (APELANTE), WALDEX MOREIRA DE MATTOS - CPF: 496.461.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada por ente público municipal, homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem condenação em honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade, é devida a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, tendo em vista que a extinção decorreu de erro nos lançamentos da dívida ativa, reconhecido administrativamente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo ocorrido a desistência da execução fiscal após a citação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. No caso, a desistência foi formalizada após a regular citação do executado, que já havia constituído advogado, exercido o contraditório e instado a Administração Pública a rever os lançamentos, resultando na declaração de nulidade das certidões de dívida ativa.

5. Assim, não se aplica a regra de redução de honorários prevista no §4º do art. 90 do CPC, pois não houve reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; art. 90,
caput
e § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020, Publicado no DJe em 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJe em 27.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAR PERENHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016567-74.2010.8.11.0002 movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 26, da Lei de Execuções Fiscais.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a desistência da ação enseja a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, pelo princípio da causalidade, visto que deu causa ao processo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 285159910, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAMAR PERENHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016567-74.2010.8.11.0002 movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), homologou o pedido de desistência.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo exequente.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a Fazenda Pública desistiu da execução fiscal em
04.9.2024
, após manifestação da Secretaria de Gestão Fazendária, no bojo do processo administrativo n. 971890/24, no sentido de que os lançamentos contidos na certidão de dívida ativa ora executa são nulos por erro na fixação da base de cálculo.

Verifica-se, ainda, que o executado foi regularmente citado nos autos, tendo constituído procurador legalmente habilitado, o qual se manifestou em diversas oportunidades ao longo do processo, notadamente por meio da manifestação de Id. 285159860, através da qual pleiteou o desbloqueio de valores provenientes de proventos de aposentaria, atingidos por medida de indisponibilidade, bem como arguiu a nulidade das certidões de dívida ativa e nulidade da citação, evidenciando o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação da parte devedora, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020, Publicado no DJe em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJe em 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Por outro lado, inaplicável o que preceitua o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.
”
[sem destaque no original].

De fato, considerando que a Fazenda Pública somente postulou pela desistência da ação após decisão definitiva no bojo do procedimento administrativo – instaurado por iniciativa do executado, o qual se viu compelido a promovê-lo com o objetivo de sanar as inconsistências verificadas na execução fiscal –, ao qual a própria Fazenda estava vinculada, não há falar em reconhecimento da procedência do pedido, o que afasta a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ITAMAR PERENHA, a fim de reformar a sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025